Tribunal: TJPA
Processo: 0017670-69.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017670-69.2014.8.14.0301

APELANTE: DEGIANE MOURA FERREIRA, LEONILDA MARIA LIMA DE QUEIROZ, CELY SANTOS VALENTE, ROSECLEIDE FEITOSA DA SILVA ALVES, MARIA GORETI MARQUES DE LIMA, ANDREIA MARIANA SILVA DE OLIVEIRA, ANA MARIA DE OLIVEIRA, CLEOMAR ALVES RODRIGUES, ABEL GUIMARAES DE OLIVEIRA, LAUDICEIA SOUZA NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS. REAJUSTE DE 22,45%. INTELIGÊNCIA QUE DECORRE DA APLICAÇÃO DO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37. DESCABE A ALEGAÇÃO DE ISONOMIA COMO FUNDAMENTO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE SERVIDORES MILITARES E CIVIS POR FORÇA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DE MESMA REDAÇÃO QUE O ENUNCIADO N. 339 DO STF ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98. PRECEDENTES TJ/PA; STJ E STF. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO DE REVISÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Tribunal Pleno deste Tribunal, por maioria, julgou procedente ação rescisória proposta pelo Estado do Pará, processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301, desconstituindo o v. acórdão nº 93.484, assentando o entendimento de que as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, implementaram um reajuste, e não revisão geral de vencimentos, alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos.

2. Incidência na espécie do Enunciado da Súmula nº 339 do STF, convertida na Súmula Vinculante nº 37, sem alteração de texto, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Precedente do Tribunal Pleno deste Tribunal e do STF. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante sobre a matéria.

3. Recurso conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSECLEIDE FEITOSA DA SILVA E OUTROS
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9874252, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da ação obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformados, os agravantes alegam que o
“Decreto nº 0711/1995, que concedeu o aumento geral de salário para todo o funcionalismo estadual, civil e militar foi instituído pelo Governo do Estado, através do procedimento adequado a esse fim, portanto, o que se pleiteia não é que o Aumento dos Vencimentos dos Servidores Públicos pela via Judicial com base no Princípio da Isonomia, mas o cumprimento do disposto no Decreto estadual, tendo em vista a aplicação de diferenças de percentuais entre servidores, o que certamente causou prejuízo aos Recorrentes”.

Aduzem que nos Autos do Processo nº 1999.1.014043-0, que tramita na 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que concedeu o pleito dos impetrantes, foi proposta Ação Rescisória Processo n.º 0008829-05.1999.814.0301, com o fito desconstituir o Direito adquirido dos Servidores.

Pontuam que em decisão, por unanimidade do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 730.462, o relator, Ministro Teori Zavascki, entendeu que as “Ações para declarar a Constitucionalidade ou Inconstitucionalidade de Normas infraconstitucionais, não atingem as decisões Jurídicas transitadas em julgado”, somente através de ações especificas no prazo da Lei, tendo em vista que essas decisões são atos jurídicos perfeitos e acabados, sendo indispensável o ajuizamento da Ação Rescisória.

Asseveram que partindo da premissa da isonomia salarial, uma vez que Dec. 711/1995 concedeu o reajuste de 22,45% e que o Decreto 2.219/97 regulou o reajuste supracitado como abono, concedendo ainda um abono salarial no valor de R$ 100,00 (cem reais), há que ser reconhecido o direito das Recorrentes a tais parcelas que deverão incidir sobre os seus vencimentos.

Ante esses argumentos, requerem que seja recebido o presente agravo interno, para dele conhecendo, dar provimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 10313466.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme a doutrina e a jurisprudência consolidada do C. STF, a definição, ou melhor, a diferenciação entre os termos revisão e reajuste é tema antigo, inclusive com posicionamento acerca da matéria firmado por ocasião do julgamento da ADI 3599/DF, conforme se verifica dos fundamentos do voto do Min. Carlos Britto, sob o texto constitucional com a redação posterior à Emenda Constitucional nº 19/98, senão vejamos:

“Entendo que em matéria de remuneração há apenas duas categorias ou dois institutos. Ou o instituto é da revisão, a implicar mera reposição do Poder aquisitivo da moeda, por isso que a Constituição no inciso X do artigo 37 fala de índices e datas absolutamente uniformes, iguais; ou, não sendo revisão, será reajuste – que eu tenho como sinônimo de aumento. Então, de um lado, temos ou revisão, que não é aumento, é mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, ou, então, aumento. Mesmo que a lei chame de reajuste, entendo que é um aumento. Ai, sim, há uma elevação na expressão monetária do vencimento mais do que nominal e, sim, real. Aumento tem haver com densificação no plano real, no plano material do padrão remuneratório do servidor; revisão não. Com ela se dá uma alteração meramente nominal no padrão remuneratório do servidor, mas sem um ganho real.”

Assim, enquanto a Revisão Geral Anual busca a recomposição do poder aquisitivo, corroído pela inflação, a revisão específica, ocorre, segundo Hely Lopes Meirelles, em doutrina anterior à Emenda Constitucional 19/98,
“através das chamadas reestruturações, pelas quais se corrigem as distorções existentes no serviço público, tendo em vista a valorização profissional observada no setor empresarial, para que a Administração não fique impossibilitada de satisfazer suas necessidades de pessoal"
(Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 16ª ed., atualizado pela CF/88, 2ª tir., SP, Ed. RT, 1991, pp. 394-395).

A revisão geral foi prevista, no texto primitivo da Constituição Federal de 1988, pelo art. 37, X, nos termos seguintes:

“Art. 37 [...]

X - A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data.”

Após a Emenda Constitucional nº 19/98, o referido dispositivo passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 37 [...]

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

Verifico, então, que não há que se falar em concessão de aumento diferenciado e omissão do Estado em proceder à revisão geral anual a todos os servidores como determina o texto constitucional, tendo em mira que a Constituição Federal não veda a concessão de reajustes diferenciados aos servidores públicos, mas tão somente assegura que a revisão geral anual seja sempre na mesma data e sem distinção de índices (artigo 37, X, da CF/88).

Esse inclusive é o entendimento predominante na jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que “
é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual”
(AGREG. no Recurso Extraordinário com Agravo 921.019. Distrito Federal. 2ª Turma. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgado em 15/12/2015).

Desta feita, quanto ao tema de fundo, com esteio na distinção conceitual acima dos institutos da revisão e reajuste, cumpre averiguar na hipótese dos autos o que foi efetivamente implementado pela Administração por meio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, quando homologou as Resoluções nº 0145 e 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará. No caso concreto, a norma que prevê o acréscimo salarial dispõe:

Decreto nº 0711 de 25/10/1995:

“Art. 1º. – Ficam homologadas as Resoluções nº 0145 e nº 0146, de 25 de outubro do corrente ano, do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado, que estabelecem os vencimentos e salários dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado do Pará.”

Por sua vez, as Resoluções estabelecem:

Resolução nº 0145/1995:

“Art. 1º. Fica aprovado o reajuste de vencimento dos servidores públicos da Administração Direta, consoante às tabelas em anexo”.

Resolução nº 0146/1995:

“O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data, RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o reajuste de salários das Autarquias, Fundações e da Companha de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo”.

Verifica-se que as referidas Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, reajustaram os vencimentos dos servidores da Administração Direta, bem assim os salários na Administração Indireta, não se tratando, portanto, de uma revisão geral de vencimentos, nos moldes do art. 37, inciso X, da Constituição da República, mas sim de reajuste que alcança apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos.

Entendo que o Decreto objetivou conceder melhorias a carreiras determinadas e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior, não possuindo natureza de lei de revisão geral anual, estabelecendo reajuste não à totalidade, mas unicamente a determinadas categorias, a título de aumento setorial. A real intenção do legislador, de conceder seletivamente reajuste a determinados grupos de servidores, não pode ser alargada a bel prazer do Poder Judiciário, sob pretexto de garantir a isonomia.

Imperioso destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo antes da exigência de lei específica para aumento de vencimentos, há muito, desde o texto constitucional de 1946 já entendia ser vedado ao judiciário reajuste de vencimentos com fundamento no referido princípio da isonomia, tanto que o Plenário daquela Corte, no ano de 1963 editou a Súmula nº 339, in verbis:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Entendimento que, diga-se de passagem, aplica-se perfeitamente ao caso e que permanece hígido e inalterado, tanto que foi convertido na atual Súmula vinculante nº 37, sem qualquer alteração de sua redação, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Assim, mesmo que a Súmula vinculante n. 37 seja posterior à edição das referidas resoluções, antes da sua edição já predominava o entendimento consolidado no Enunciado da Súmula n. 339 do STF com mesmo teor, estando as razões recursais contrárias ao teor dos referidos enunciados.

A doutrina de Hely Lopes Meireles também coaduna tal entendimento ao tratar de reajuste salarial de servidores e o princípio da isonomia:

"Em qualquer das hipóteses - aumento impróprio e reestruturação - podem ocorrer injustiças, pela inobservância do princípio da isonomia, tal como explicado acima. Nesse caso, porém somente a lei poderá corrigi-las, pois qualquer interferência do judiciário nesta matéria constituiria usurpação de atribuições do Poder Legislativo, consoante vêm decidindo reiteradamente nossos tribunais e, finalmente sumulou o STF"
(Direito Administrativo Brasileiro, 36º edição. Ed.Malheiros, pág. 14)

Nestes moldes e por não verificar a ocorrência de uma revisão geral de vencimentos, não há possibilidade de extensão, sob alegação de quebra de isonomia, do reajuste concedido pela administração - Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995 (22,45%), a outras categorias de servidores públicos que não aqueles expressamente previstos na referida norma concessiva.

Como se não bastasse, releva destacar que o Plenário deste Tribunal, por maioria, julgou procedente ação rescisória proposta pelo Estado do Pará, em voto de minha Relatoria, rescindindo o Acórdão nº 93484 proferido na ação que fazem referência os agravantes, confirmando o entendimento acima defendido acerca do Decreto Estadual nº 0711/1995 e decidindo em definitivo a questão ora em análise, nos termos da ementa abaixo transcrita:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISO DE ACÓRDO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇO DA REAPRECIAÇO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISO POR MAIORIA. (...)
4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015
. 5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.
6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ.
7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88. 8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

(TJPA, Tribunal Pleno, Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301, Acórdão nº 173.133, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 29/03/2017, publicado no DJe 11/04/2017)

Nesse mesmo sentido a jurisprudência da Suprema Corte:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor Público. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios da prestação jurisdicional, do direito adquirido, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Reajustes setoriais de vencimentos. Possibilidade. Isonomia e revisão geral anual. Não violação. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente fundamentadas. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral.
4. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual
. 5. Agravo regimental não provido.

(ARE 921019 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2016 PUBLIC 07-03-2016)”

De igual modo a do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE CONCEDIDO A DETERMINADAS CATEGORIAS DE SERVIDORES CIVIS PELA LEI ESTADUAL N.º 3.519/08. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL. ART. 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL EXPRESSA. SÚMULA N.º 339 DO PRETÓRIO EXCELSO. PRECEDENTES.
1. A Lei Estadual n.º 3.519/08 não dispôs sobre revisão geral de vencimentos, mas, sim, acerca de política salarial de determinadas categorias, entre as quais não se incluem os servidores militares. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, no tocante ao projeto de lei prevendo a revisão geral anual dos vencimentos prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, a iniciativa é exclusiva do Chefe do Poder Executivo, sendo inviável o Poder Judiciário suprir omissão nesse sentido. 3. Tem plena aplicação à hipótese a Súmula n.º 339 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia".
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RMS 30.689/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 03/11/2011)”

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 909437 (Tema 915) pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou tal entendimento jurisprudencial, nos termos da ementa abaixo transcrita:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”.
3. Recurso conhecido e provido.

(ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10- 2016)

Desta feita, não resta dúvida quanto ao não cabimento do reajuste nos vencimentos e verbas de natureza salarial e remuneratória percebidos pelos agravantes, com base no pleito formulado, não assistindo razão ao agravo, pois a violação ao princípio da isonomia não pode ser fundamento para concessão da vantagem pecuniária pleiteada na instância de origem.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/03/2023